Tribunal: TJDFT
Processo: 0712687-43.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. MEDIDA EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE AFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges tem por fundamento os deveres de solidariedade e assistência mútua, além de possuir caráter excepcional, sendo necessário observar as necessidades do ex-cônjuge que pleiteia aos alimentos, bem como a possibilidade econômica daquele que irá pagá-los, nos termos previstos nos artigos 1.694 c/c 1.695 do Código Civil.
2. A prestação alimentícia entre ex-cônjuges, por se tratar de medida excepcional, deve perdurar por um período razoável e necessário para que o ex-cônjuge se organize e alcance a sua independência financeira.
3. Nos termos do art. 1.699 do Código Civil, se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. 3.1. O art. 1.699 do Código Civil autoriza o pedido de exoneração de alimentos, conforme pleiteado na inicial, além de que o prazo de aproximadamente quinze anos transcorridos entre a fixação dos alimentos e o início da ação de exoneração de alimentos é demasiadamente suficiente para que a ex-cônjuge, ora recorrente, tenha se programado para atingir a sua independência financeira.
4. Não havendo qualquer argumento capaz de modificar o deferimento do pedido de exoneração de alimentos pleiteado na inicial pelo autor, ora apelante, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido.